Tribunal: TJPA
Processo: 0803055-27.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803055-27.2021.8.14.0000
PACIENTE: MAX GOMES DA CONCEICAO

IMPETRADO: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para assegurar a aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase investigativa, as quais comprovam a materialidade do delito, bem como indicam a autoria do delito ao paciente.

Já o
periculum libertatis
(assegurar a aplicação da lei penal), restou demonstrado nos autos em razão de o acusado mesmo após ter constituído Advogado, não apresentou informações suficientes para dar andamento a ação penal, sendo o mandado de prisão do dia 19/02/2018, e pelo que consta dos autos se encontra em aberto até o dia de hoje, sendo que, como informado pelo Juízo em suas informações de estilo o estado de foragido do paciente vem atravancando o bom andamento da ação penal, destarte, permanecendo hígido o requisito para a manutenção da decretação da prisão.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise das decisões combatidas, transcritas no voto relator, proferidas pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 06 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – Nº. 0803055-27.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
FABRÍCIO QUARESMA DE SOUSA

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL/PA

PACIENTE:
MAX GOMES DA CONCEIÇÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
FABRÍCIO QUARESMA DE SOUSA
, em favor de
MAX GOMES DA CONCEIÇÃO
, contra ato do
MM.

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL/PA
.

Aduz o impetrante que o paciente responde à ação penal nº 0000407-15.2008.8.14.0201 por ter supostamente praticado o crime de homicídio (art. 121,
caput
, do CPB).

Alega em suma, ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para ver expedir alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, requer, a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar o
indeferi
, e na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 4912258)

O Juízo
a quo
, em suma, prestou as seguintes informações (Id n. 4953636):

“(...) O paciente foi denunciado, em 03 de outubro de 2008 pelo Ministério Público do Estado do Pará, pela suposta prática do crime descrito no art. 121 caput do Código Penal Brasileiro.

Conforme extrato da denúncia, o acusado conviveu maritalmente com Cleice do Socorro da Cunha Pereira, com quem possuía, por cerca de nove anos e com ela possuía dois filhos e estava separado há cerca de um ano. O denunciado tinha conhecimento do relacionamento da vítima com sua ex companheira e aparentava aceitar esse fato. No entanto no dia 25.12.2007, após a vitima e Cleice terem saído do bar onde estavam ingerindo bebida alcoólica e se dirigiram a casa de Cleice e achegarem lá o denunciado lá se encontrava, tentando entrar pela porta dos fundos. O denunciado e o casal entraram na residência e então o denunciado não aceitou ver Cleice acompanhada da vítima e começou a ofender Cleice de vagabunda e tentou agredi-la fisicamente, sendo que a vítima interferiu e diante da discussão iniciada o denunciado de posse de uma faca de cozinha passou a correr atrás da vítima, que fugiu para o meio da rua, ocasião em que foi alcançado pelo denunciado, o qual aplicou uma facada no peito da vítima que imediatamente evoluiu a óbito.

O recebimento da denúncia ocorreu em 09.10.2008. (fis. 43)

Declínio de competência da 2ª Vara Criminal de Icoaraci para a Vara da Tribunal do Júri em 16.08.2011. (fls. 45)

Declínio de competência de Icoaraci para Belém em virtude da Resolução 021/2016, atribuindo competência a esta 4° VTJ em 20.02.2017. (fls. 51)

Após a tentativa de citação pessoal frustrada (fls. 57) em 04.11.2017, for expedido edital de citação às fls. 58.

Processo suspenso nos termos do artigo 366 do CPP, bem como decretação da prisão preventiva às fls. 60/61 em 19.02.2018.

Pedido de revogação (em 19.02.2020) apresentado por Advogado constituído, com documentos pessoais do acusado instruindo o feito às fls. 64/85 e parecer ministerial contrário a pretensão fls. 86/87 (em 08/07/2020).

Resposta a acusação apresentada às fls. 88/90 em 16.09.2020.

Ratificação do recebimento da denúncia em 22.09.2020 (fls. 91), com audiência designada para o dia 25.05.2021 às 10:00 horas, bem como decisão pela manutenção da prisão preventiva em 04.02 2021 sob o fundamento de necessidade garantia da aplicação da lei penal em vista do acusado mesmo após ter constituído Advogado, não apresentou informações suficientes para dar andamento a ação penal.(...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 4997289)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar da paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Inicialmente transcrevo, na parte que interessa, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em 19/02/2018, ou seja, há mais de 03 (três) anos atrás (Id n. 4843024 – p. 18/19):

“(...) No caso em análise, verifica-se a presença de pelo menos um dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, mais especificamente: Para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o acusado se encontra foragido, demonstrando sua clara intenção em furtar-se à aplicação da Lei Penal.

(...) Ressalta-se que a fuga, que justifica a prisão preventiva como fundamento da Garantia da Aplicação da Lei Penal, é aquela dotada de “razoável probabilidade” de que o agente pretende ilegitimamente escapar da Justiça, ou seja, do cumprimento de suas determinações ou da imposição de uma pena prisional final.

(...) Deixo de aplicar medidas cautelares previstas na lei 11.232/11por entender que, no caso presente, as mesmas não são suficientes para a garantia da aplicação da lei penal, havendo adequação, necessidade e proporcionalidade no decreto de Prisão Preventiva contra o denunciado. (...)”

Transcrevo ainda excerto da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, na parte que interessa (ID n. 4857845):

“(...) No que se refere a existência dos motivos ensejadores da medida constritiva verifico que o decreto prisional ocorreu em virtude do acusado não ter sido encontrado no endereço constante da denúncia e tendo sido suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, haja vista a citação editalícia (fls. 57/58).

O acusado, nestes autos esboça a intenção de não corroborar com a instrução processual haja vista estar em local incerto, sem que, após a constituição de Advogado, como se depreende às fls. 71, fizesse prova do endereço atualizado.

(...)

Não vislumbro, portanto, nos argumentos delineados pela Defesa, meios suficientes para alterar o entendimento emanado nos auto sem relação a prisão, haja vista a existência de indícios que apontam a possibilidade de o acusado ter praticado a conduta ilícita. Vale ressaltar que, embora até o presente momento as provas coligidas nos autos não tenham suporte apto suficiente para condenar o denunciado, deve ser sopesado o fato de que prisão processual não antecipa culpa, pois, para a decretação da prisão preventiva não é necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do Réu (neste sentido: STF, RTJ 64/77).

Deixo de aplicar as medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal por entender que, no caso presente, as mesmas não são suficientes para a garantia da aplicação da lei penal, havendo adequação, necessidade e proporcionalidade no decreto de Prisão Preventiva contra o denunciado.

Assim, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal Pátrio, MANTENHO a Prisão Preventiva de MAX GOMES DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos. (...)”

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para assegurar a aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase investigativa, as quais comprovam a materialidade do delito, bem como indicam a autoria do delito ao paciente.

Já o
periculum libertatis
(assegurar a aplicação da lei penal), restou demonstrado nos autos em razão de o acusado mesmo após ter constituído Advogado, não apresentou informações suficientes para dar andamento a ação penal, sendo o mandado de prisão do dia 19/02/2018, e pelo que consta dos autos se encontra em aberto até o dia de hoje, sendo que, como informado pelo Juízo em suas informações de estilo o estado de foragido do paciente vem atravancando o bom andamento da ação penal, destarte, permanecendo hígido o requisito para a manutenção da decretação da prisão.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise das decisões combatidas, transcritas alhures, proferidas pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da ordem e a
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 04 de maio de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 06/05/2021